Tribunal: STF
Processo: RE 1352431
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSAÇÃO POR ADESÃO EXTRAJUDICIAL. ERRO DA FAZENDA NACIONAL AO NÃO ANOTAR A GARANTIA NO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. NEGÓCIO JURÍDICO PERFECTIBILIZADO. VALIDADE DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Controverte-se, em síntese, o acerto da decisão que reputou válida transação firmada entre as partes, com esteio no Edital 01/2019, com permissivo constante na Medida Provisória nº 899/2019, convertida na Lei n.º 13.988/2020, determinando a liberação parcial (pagamento) dos valores depositados, no exato limite do valor consignado nos DARFs juntados pela BRASINOX (executada).



    2. Defende a Fazenda Nacional, em síntese, que a lei estabelece os requisitos e as condições para que União possa realizar transação resolutiva de litígio com devedores ou partes adversas, dentre as quais destaca o juízo de discricionariedade, por meio da oportunidade e conveniência, bem como o interesse público, erigido como ponto de partida de qualquer operacionalização de transação. Neste panorama, tendo em consideração que o crédito executado estaria completamente garantido pela alienação realizada em cooperação judiciária com a Justiça do Trabalho, não se justificaria a transação - e consequente desconto no valor da dívida - eis que a executada não contempla o requisito da classificação da dívida como irrecuperável ou de difícil recuperação e que apenas foi possibilitada a adesão à transação em virtude de não constar do sistema a anotação de garantia.



    3. Extrai-se dos autos que, em data de 20/09/2019, foi firmado acordo de cooperação jurídica, no âmbito da Justiça do Trabalho, em virtude da alienação de bem da executada, ora agravada, vindo a ser realizada penhora no rosto daqueles autos. Após, em data de 16/10/2019, foi editada a MP nº 899/2019, regulamentada pela Portaria PGFN nº 11.956/2019 e Edital nº 1/2019 (03/12/2019) e, posteriormente, convertida na Lei nº 13.988/2020. Por meio da plataforma "REGULARIZE" foi disponibilizada para a agravada a possibilidade de "transação por adesão", vindo a executada a formalizar sua adesão em data de 26/02/2020, consoante se observa do comprovante de adesão a negociação. Ato contínuo, em data de 27/02/2020, peticionou ao juízo informando a adesão à transação extrajudicial, peticionando fosse determinada a expedição de ordem de pagamento dos DARFs, haja vista a existência de valores retidos em Juízo (e ainda não convertidos em renda da União) para o pagamento da execução. Sobreveio, em data de 20/03/2020, decisão autorizativa do pagamento dos DARFs referente ao termo de transação firmado entre a Contribuinte e a Fazenda Nacional, com o efetivo pagamento de parcelas dos DARFs, os quais perduram até a presente data.



    4. A análise dos documentos coligidos aos autos apontam para a existência de transação por adesão válida e devidamente perfectibilizada entre as partes, sendo possível observar dos autos de origem que o contribuinte continua a juntar mensalmente os DARFs, o que constitui forte indicativo da permanência e validade do acordo transacional celebrado, o qual não pode ser desconstituído unilateralmente pela Fazenda Pública fora das hipóteses legais, mormente porque o fato de não haver garantia anotada no sistema é um erro imputável à Administração e não ao contribuinte, que não pode ser prejudicado com o desfazimento de situação jurídica que lhe é benéfica e foi validamente constituída.



    5. Agravo não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput e inciso II; 150, inciso II e § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente